Tribunal: TJPA
Processo: 0105708-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105708-23.2015.8.14.0301

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MAFRA, ANA KAROLINNY SOUZA DA SILVA, MAYARA ARIELLY SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELAS PARTES. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização decorrente de morte violenta do segurado, bem como compensação por danos morais.

2.

O banco sustenta ilegitimidade passiva por atuar como intermediário, enquanto a seguradora alega ausência de documentos essenciais e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco possui legitimidade passiva e responde solidariamente pela indenização securitária; (ii) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante da alegada ausência de documentos e se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, atuando como estipulante, o que atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação.
4. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva, não podendo eventual divisão interna de atribuições ser oposta ao consumidor.
5. O evento morte decorrente de assalto com arma de fogo enquadra-se como acidente pessoal coberto pela apólice, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.
6. A alegação genérica de ausência de documentos não afasta o dever de indenizar, especialmente quando não comprovada comunicação clara e eficaz ao consumidor nem a imprescindibilidade da documentação.
7. A recusa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.
8. O valor fixado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O banco estipulante de seguro responde solidariamente com a seguradora pelos danos decorrentes da relação securitária, nos termos do CDC. 2. A negativa injustificada de cobertura securitária, especialmente em caso de morte violenta coberta pela apólice, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 25, §1º e 47; CC, art. 771.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; TJPA, Apelação nº 0846705-02.2018.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação
,
interpostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há nos autos
dois
recursos de Apelação interpostos em face da sentença de ID 16509943. Por imposição do art. 1.012 do CPC ambos os recursos são recebidos no duplo efeito, daí não haver interesse configurado para que Banco apelante requeira o efeito suspensivo, pelo que não conheço do referido pleito.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO ITAUCAR
(ID 16509944), pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (IDs 16509945 ao 16509947); a tempestividade (ID 16800845) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
(ID 16509948), pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (IDs 16509949 ao 16509951); a tempestividade (ID 16800845) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

INDEFIRO
o pleito de ID 35195918 onde o recorrente
BANCO ITAUCAR
requer que o presente feito seja retirado de pauta, considerando, para tanto, o interesse do advogado em fazer a sustentação oral.

O §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018- TJPA, autoriza que as partes solicitem a retirada do feito do Plenário Virtual, contudo, tal previsão não é um direito potestativo da parte, até porque exige-se a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da Sessão,
o que não restou comprovado no requerimento
.

Não obstante, o advogado tem a faculdade de encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (CNJ-Resolução 591/2024), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Deliberado sobre o pedido de sustentação oral,
passo a relatar.

Tratam-se de
dois
recursos de
Apelação Cível
interpostos, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelas autoras MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MAFRA E OUTRAS, condenando solidariamente os demandados, BANCO ITAUCARD S.A. e METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, ao pagamento de R$ 56.564,00 à título de indenização securitária, bem como R$ 15.000,00 à título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação

Inconformado, o demandado
BANCO ITAUCARD S.A,
interpôs seu recurso de Apelação (ID 16509944), sustentando:
a
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como corretora/intermediária do seguro, sendo a seguradora METLIFE a única responsável pelo pagamento da indenização;
a
ausência de responsabilidade pela negativa de cobertura, que competiria exclusivamente à seguradora;
a
necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em face das razões recursais do Banco Itaú, foram apresentadas
contrarrazões
pela METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A (ID 16509954) e pelas autoras MARIA DE FATIMA DA SILVA MAFRA e outras (ID 16509957).

A demandada
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, também inconformada, interpôs seu recurso de Apelação (ID 16509948) sustentando:
a
inexistência de falha na prestação do serviço;
a
impossibilidade de pagamento da indenização em razão da ausência de documentos essenciais para a regulação do sinistro;
a
necessidade de observância do prazo de 30 dias para pagamento após entrega da documentação completa, conforme normas da SUSEP;
a
aplicação do art. 771 do Código Civil, que impõe ao segurado o dever de comunicar o sinistro e fornecer elementos necessários; e
a
exclusão de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

Em face das referidas razões recursais, não houve apresentação de contrarrazões, não obstante tenha sido diligenciada, logo após a interposição do recurso, a intimação para tal - ID 16509953

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

Quanto a
apelação
interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A,
a controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a verificar: a sua legitimidade passiva; e a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária e danos morais.

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.

A sentença foi clara ao consignar que o seguro foi contratado diretamente junto à instituição financeira, com cobrança embutida nas parcelas e atuação ativa na cadeia de fornecimento .

No âmbito das relações de consumo
a responsabilidade solidária do banco e da seguradora se impõe, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, por ambos integrarem a cadeia de fornecimento do serviço securitário. O banco, na condição de estipulante, participa diretamente do processo de contratação do seguro, o que justifica sua legitimidade passiva

Eis o julgado orientador do entendimento:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Triângulo S/A contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais movida por Maria Vanuza de Vasconcelos Clementino. A autora ajuizou a ação em razão da negativa de pagamento do seguro prestamista vinculado a um contrato de empréstimo bancário firmado por seu falecido marido, que previa cobertura em caso de morte ou invalidez. A negativa foi fundamentada na alegação de doença preexistente, sendo que o banco alegou ilegitimidade passiva por atuar como mero intermediário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Triângulo S/A possui legitimidade passiva na ação; (ii) estabelecer se a cláusula excludente de doença preexistente é aplicável no caso; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade solidária do banco e da seguradora se impõe, nos termos do art. 25, §1º, do CDC, por ambos integrarem a cadeia de fornecimento do serviço securitário. O banco, na condição de estipulante, participa diretamente do processo de contratação do seguro, o que justifica sua legitimidade passiva.

2.

A cláusula excludente de cobertura por doença preexistente somente se aplica se houver demonstração de que a doença alegada foi a causa direta do óbito e se houver prova de má-fé do segurado, o que não se verifica no caso. A doença de Crohn, supostamente preexistente, não foi a causa principal da morte, que decorreu de sepse pulmonar, tuberculose miliar e neoplasia intestinal.

3.

A recusa de cobertura, sem comprovação de má-fé do segurado e sem exigência de exames prévios à contratação, é considerada prática abusiva, conforme a Súmula 609 do STJ.

4.

A negativa de cobertura gerou abalo moral à autora, configurando dano moral indenizável, pois causou angústia e sofrimento psicológico ao impedir o recebimento do seguro em momento de fragilidade emocional pela perda do cônjuge.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O banco estipulante de seguro prestamista possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigações decorrentes do contrato securitário, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

2.

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é considerada abusiva quando não há exigência de exames médicos prévios à contratação ou prova de má-fé do segurado.

3.

A negativa de cobertura securitária em situações de dúvida razoável quanto à causa do óbito gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 25, §1º; Súmula 609 do STJ.

...

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846705-02.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024 )

Ainda que o Banco sustente atuar como mero corretor (art. 722 do CC), tal circunstância não afasta sua responsabilidade perante o consumidor quando integra a cadeia de fornecimento e aufere vantagem econômica com a contratação.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva.

Também não merece acolhida a tese de ausência de responsabilidade. A responsabilidade é objetiva e solidária, sendo irrelevante a distinção interna entre corretor e seguradora para fins de tutela do consumidor.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DESAPARECIMENTO DE CARGAS:
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA, REJEITADA.
MÉRITO: BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATO DE SEGURO. MAJORAÇÃO DO CAPITAL SEGURADORA QUE, EMBORA NÃO CONSTANTE DE ENDOSSO PASSOU A NORTEAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DIREITO À DIFERENÇA DO VALOR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA E DA SEGURADORA PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000958-91.2012.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2019 )

Eventual direito de regresso entre os fornecedores deve ser exercido em ação própria, não podendo ser oposto ao consumidor.

Diante de todo o exposto, verifica-se que os argumentos recursais
não infirmam
os fundamentos da sentença.

Quanto a
apelação
interposta pela
METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A,
a controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se a verificar
se
a negativa de pagamento da indenização foi legítima diante da suposta ausência de documentos; e
se
houve falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação.

A sentença reconheceu que o evento morte — decorrente de assalto com disparo de arma de fogo — enquadra-se como acidente pessoal, nos termos da apólice, a qual expressamente inclui “atentados e agressões” como hipótese coberta .

Tal conclusão está em consonância com a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A Seguradora sustenta que não houve pagamento por ausência de documentação essencial. Todavia, não restou comprovado nos autos que tal pendência documental tenha sido devidamente comunicada de forma clara, específica e suficiente às beneficiárias, tampouco que a ausência inviabilizasse a análise do sinistro.

No regime do CDC, incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

A simples alegação genérica de ausência de documentos não é suficiente para afastar o dever de indenizar, sobretudo quando o evento morte é incontroverso; a causa (assalto) está devidamente caracterizada; e a cobertura contratual abrange a hipótese.

Ademais, configura falha na prestação do serviço a recusa indevida ou injustificada de cobertura securitária.

Nos termos do art.
14 do CDC
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

A recusa indevida de pagamento de seguro de vida, especialmente em contexto de falecimento violento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido, cito o julgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRINT DE TELA COMO PROVA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. DESPROVIDO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso do Banco do Brasil S.A. DESPROVIDO. Recurso de BRASILSEG Companhia PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor dos danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora deve comprovar de forma inequívoca a inadimplência alegada como causa para o cancelamento da apólice de seguro de vida.

2.

A ausência de cláusula expressa vinculando o seguro exclusivamente à amortização de dívidas impede a negativa de indenização aos beneficiários.

3.

Print de tela extraído unilateralmente não constitui prova suficiente para comprovar o cancelamento da apólice.

4.

A recusa injustificada de pagamento de seguro de vida configura dano moral, sendo cabível a indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002287-25.2012.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

O valor fixado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

Os argumentos recursais não afastam os fundamentos da sentença, que se encontra devidamente lastreada no conjunto probatório e na legislação aplicável.

Ante ao exposto, NEGAR PROVIMENTOS aos recursos de apelação interpostos pelo BANCO ITAUCARD S.A e pela

METLIFE – METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026